Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-20.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000441-20.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0041-07 (RECORRENTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE), CHARLES LIMA BORGES - CPF: 033.132.331-12 (RECORRENTE), JEAN LOUIS MAIA DIAS - CPF: 497.578.062-34 (RECORRIDO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
14/07/2022 Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes-Relator: Conheço dos recursos interpostos e a eles nego provimento. Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira- 2º vogal: Peço vista dos autos Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto-1º vogal: Aguardo o pedido de vista. 19/09/2022 Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes-Relator: Conheço dos recursos interpostos e a eles nego provimento. Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira- 2º vogal: Acompanho o voto do relator. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto-1º vogal: Acompanho o voto do relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000441-20.2020.8.11.0021

Origem:

Juizado especial cível de Água Boa

Recorrente(s):

DISVECO LTDA

TOYOTA DO BRASIL LTDA

RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Recorrido(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA ARGUIDA PELA DISVECO LTDA – REJEITADA

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os fatos alegados na inicial foram comprovados documentalmente, não sendo desconstituídos pela recorrente, levando em conta que o pneu estava à disposição na autorizada e nada foi feito, não podendo alegar agora cerceamento de defesa, muito menos a eventual produção de prova oral, totalmente desnecessária.
Ademais, pelas regras de experiência comum, sendo o veículo novo, não se faz lógico que o autor tivesse feito uso irregular do pneu, tanto que, não existe nenhuma violação externa do mesmo, não existe furo, existindo uma ranhura / imperfeição interna, não sendo crível que o autor tenha tirado o pneu para fazer alguma imperfeição interna, ainda mais quando o veículo era novo, com dois meses de uso. Diferente se tivesse alguma marca de furo pelo lado de fora, que, eventualmente após o reparo tivesse tido algum defeito pelo reparo inadequado, o que não se observa dos autos.
Portanto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA ARGUIDA PELA DISVECO E TOYOTA – REJEITADA.

C
onforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

PRELIMINAR DE VALOR DA CAUSA ARGUIDA PELA DISVECO – REJEITADA

Rejeito a preliminar, pois o recorrido renunciou condenação em valor superior ao teto estabelecido pela Lei. 9.099/1995.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELAS RECORRENTES DISVECO E RODOBENS – REJEITADA

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
ARGUIDA PELA DISVECO
– REJEITADA

O ordenamento jurídico pátrio não prevê a imposição obrigatória da via administrativa, como condição de acesso ao Poder Judiciário. Estatuído no capítulo das Normas Fundamentais do Processo Civil, o art. 3º do CPC reflete o também disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, estabelecendo a inafastabilidade da apreciação jurisdicional à ameaça ou lesão de direitos. Ademais, o autor tentou a solução de onde começou verdadeiro jogo de empurra para resolver o caso. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ARGUIDA PELA RODOBENS – REJEITADA

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VEÍCULO 0 KM QUE APRESENTOU VÍCIO NO PNEU EM POUCO TEMPO DE USO – TENTATIVAS DE REPARO NA VIA ADMINISTRATIVA – NEGATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

No caso em tela, o consumidor adquiriu um veículo 0km, retirando da concessionária em 08/02/2020, vindo a apresentar vícios em 07/03/2020, primeira oportunidade em que esteve em atendimento pela Rodobens, sendo marcado uma vistoria mais detalhada no dia 10/03/2020.

Nessa ocasião foi constatada a existência de um defeito de fabricação, pois havia um ponto sobressalente (em forma de bolha) na parte interna do pneu, o que está gerando seu constante esvaziamento.

A empresa Rodobens, representante da Toyota, e a Disveco, concessionária, se negaram a trocar o pneu, sob a justificativa que o pneu com vicio deveria ser encaminhado para a fabricante Brifgestone e o consumidor deveria adquirir um novo pneu sob suas expensas.

Diante da negativa das empresas e por motivo de segurança, o recorrido adquiriu um novo pneu apenas em 19/05/2020.

Pela foto trazida aos autos observa-se defeito interno no pneu, sendo que não se faz crível que o autor tenha feito uso errado ou causado a falha do lado de dentro do pneu, bem como, ficou por três meses esperando uma solução, sem sucesso, bem como, pelo fato do pneu reserva do seu veículo ser um pneu “runflat” (pneu fino de estepe), que não pode ser utilizado por longo período e sim apenas em caso de emergência, que não era o caso, de onde, as empresas poderia ter arranjado um pneu usado que fosse para solucionar o problema enquanto insistiam na responsabilização única do fabricante em detrimento das responsabilidades solidárias do CDC, no artigo 18, gerando um jogo de empurrar a responsabilidade de um para outro.

As recorrentes buscam afastar as suas responsabilidades pelos fatos narrados. Ora, o veículo era 0km e diante da constatação do vicio no pneu, era dever das recorridas realizarem a troca, sem custos para o consumidor, conforme preceitua o CDC.

Todas as empresas mantiveram-se inertes e a responsabilidade para resolução do problema recaiu sobre o consumidor, que ficou na seguinte forma: a)Sem poder rodar com o pneu defeituoso; b)Comprar outro às suas expensas: c)Enviar às suas expensas e reponsabilidade o pneu para eventual análise; De onde calha o registro de que, apesar de constar que ele não quis entregar o pneu, também não lhe ofereceram outra alternativa até para que pudesse se utilizar do veículo em si mesmo, diariamente e de forma segura.

Constatado o vício no produto adquirido e não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor pago pelo novo pneu. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 1.435,95 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o vício do produto adquirido suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta o valor pago pelo produto (pneu novo), bem como a tentativa de solução na via administrativa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da sucumbência, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022